Tribunal: CARF
Processo: 13706.003720/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003720/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.034 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
SALVADOR CARAFILAKIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 92 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 76 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 48 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente, de Dedução Indevida de Despesas Médicas, de Dedução Indevida de Previdência
Privada e Fapi e de Dedução Indevida de Despesas com instrução.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003720/2008-97
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.034 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003720/2008-97

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 48/54) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), fls. 44/47, em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida com Dependentes, com glosa no valor de R$ 8.904,00, por falta de
atendimento à intimação.
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas, com glosa no valor de R$ 22.620,60, por
falta de atendimento à intimação.
3. Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI, com glosa no valor de R$
8.852,00, por falta de atendimento à intimação.
4. Dedução Indevida com Despesa de Instrução, com glosa no valor de R$ 9.990,00, por
falta de atendimento à intimação.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, fls. 03/15,
alegando, em síntese, que:
· Ao contrário do afirmado pela fiscalização, o contribuinte não foi intimado a prestar
esclarecimentos.
· A multa aplicada tem caráter confiscatório e a taxa SELIC é ilegal;
· Não houve pedido de esclarecimento, por parte da fiscalização;
· Apresenta documentação comprobatória em relação à parte dos valores declarados.
Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.° 958, de 15
de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação apresentada e, através
do Termo Circunstanciado de fls. 66/68, confirmado pelo Despacho Decisório de fls.
69, decidiu pela manutenção parcial da Notificação de Lançamento, no sentido de
cancelar as infrações referentes à Dedução Indevida com Dependentes e Dedução
Indevida de Previdência Privada e FAPI e parte das infrações referentes à Dedução
Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida com Despesa de Instrução,
alterando o Imposto Suplementar para R$ 7.240,62.
O Interessado foi cientificado sobre a decisão da revisão de ofício realizada pela
fiscalização mas até o presente momento não se manifestou.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. Deve ser mantida a glosa das deduções
efetuadas na Declaração de Ajuste Anual a título de despesas com instrução, quando o
Contribuinte não junta aos autos documentos que possam demonstrar tal despesa
declarada como dedução e apurada na revisão de sua Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, relativos ao
tratamento do contribuinte e de seus dependentes.
ÔNUS DA PROVA
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/06/2014 (e-fls. 89), o sujeito
passivo interpôs, em 05/08/2014 (e-fls. 92), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese: ilegalidade da aplicação da taxa Selic para
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.034 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003720/2008-97

os juros de mora; a multa aplicada possui caráter confiscatório; a fiscalização não poderia
proceder ao lançamento sem antes cientificar do início do procedimento fiscal ou solicitar
esclarecimentos; a nulidade do lançamento por invalidade da intimação; que as despesas com
instrução e as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos aos autos. Aponta
Jurisprudência e Doutrina.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende a pressupostos de
admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal. Quanto ao conhecimento, mais
atenção deve ser dada à análise da tempestividade do mesmo, a ser procedida no corpo deste
voto.
O litígio remanescente recai sobre glosa de Dedução Indevida de Despesas
Médicas no valor de R$17.220,95 e de Dedução Indevida de Despesas com instrução no valor de
R$9.108,60.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na espécie, o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 89) indica que a correspondência
foi entregue no domicílio tributário eleito pelo recorrente em 24/06/2014, quando então
considera-se o mesmo cientificado da decisão de Primeira Instância.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em
25/06/2014, findando em 24/07/2014.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 05/08/2014 (protocolo de e-
fl. 92), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo conhecido. As datas
referenciadas podem ser constatadas também no Extrato do Processo juntado aos autos (e-fl.
104) e no Despacho de encaminhamento de 08/08/2014 (e-fl. 106).
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.034 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003720/2008-97

Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 111
DF CARF MF
Original